Tribunal: TJSP
Processo: 2086140-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de prova pericial contábil. Cálculo do exequente/agravado que não se ressente de qualquer incorreção na forma de atualização ou capitalização. Demonstrativo do débito observou os critérios fixados nos títulos judiciais. Inocorrência de

Ementa:
Ação de cobrança cumulada com indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de prova pericial contábil. Cálculo do exequente/agravado que não se ressente de qualquer incorreção na forma de atualização ou capitalização. Demonstrativo do débito observou os critérios fixados nos títulos judiciais. Inocorrência de excesso de execução ou enriquecimento sem causa por parte do exequente/agravado. Penalidades do art. 523, do CPC. Observância do decidido no AI n. 2089721-94.2021.8.26.0000, também de minha Relatoria. Recurso desprovido.